Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTO. ESTACIONAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. EMPRESA DE SEGURANÇA CONTRATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, segundo as assertivas lançadas pela parte autora no momento da propositura da lide. No caso, considerando que a narrativa é fidedigna para atrair teoricamente a conclusão jurídica da existência de responsabilidade entre as partes pelo evento danoso, a questão da legitimidade da recorrente atravessa o juízo de admissibilidade e passa a ser analisada como mérito. 1.2. Assim, a empresa de vigilância figura como parte legítima no polo passivo de ação que tem como escopo discutir eventual responsabilidade por danos decorrente de falha na prestação de serviços que lhe seja atribuível.
2. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de incompetência, a fim de reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda.